Tribunal: TJMT
Processo: 1000685-41.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000685-41.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adjudicação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELA APARECIDA SILVA - CPF: 328.967.578-56 (ADVOGADO), SYNERGYE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ: 07.052.354/0001-29 (AGRAVANTE), ILUSTRÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (SESP) ALEXANDRE BUSTAMANTE DOS SANTOS (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – SUSPENSÃO DA LICITAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não vislumbrados os requisitos necessários para o acolhimento do pedido liminar, e diante da ausência de elementos hábeis a modificar o cenário já apreciado, mantém-se a decisão objeto do agravo regimental.

2. Agravo regimental conhecido, mas desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Regimental interposto SYNERGYE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA., em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão lançada no Id 116573474, que indeferiu pedido de liminar formulado no bojo de Mandado de Segurança no 116573474, que combate ato consubstanciado na manutenção da decisão que declarou a Empresa SPACECOM vencedora do certame – Pregão Eletrônico no 117/2021/SESP-MT.

Em sua peça de insurgência (Id 118251973), o Agravante reiterou a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada, notadamente o
fumus boni iuris
, principalmente pela inobservância de norma editalícia, sublinhando que ao
“classificar a proposta da Spacecom no certame”
a autoridade coatora
“fere, além dos princípios aplicáveis à licitação referidos no anteriormente, também os princípios da competitividade, eficiência e economicidade”
. (
sic
Id 118251973)

Pugna, assim, seja exercido o juízo de retratação, ou caso contrário, a submissão do presente recurso a julgamento pelo órgão colegiado competente para que seja concedida a liminar pleiteada para “
suspender todos e qualquer ato no bojo do processo licitatório do PREGÃO ELETRÔNICO No 117/2021/SESP-MT, na fase em que estiver, em especial qualquer ato administrativo tendente a contratação da empresa declarada vencedora do certame, até o julgamento definitivo da presente ação mandamental.
” (
sic
Id 115373471)

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pelo não conhecimento do recurso, ante a violação ao princípio da dialeticidade, e no mérito, pelo desprovimento do recurso. (Id 123914482)

É o relato necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se, conforme relatado, de Agravo Regimental interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar formulado no bojo do presente Mandado de Segurança.

Inicialmente, analiso a preliminar suscitada pela apelada de ofensa ao princípio de inadmissibilidade em face do Agravante limitar-se a repetir os argumentos já deduzidos na exordial.

A respeito desse princípio Nelson Nery Jr ensina que:

“Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. Só assim a parte contrária poderá contraarrazoá-lo, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal. (...) A sua falta acarreta o não conhecimento.” (Nery Júnior, Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 6a. ed. São Paulo, Ed. RT, 2004. p. 176-177).

Assim, a reprodução dos argumentos utilizados na exordial não caracteriza a falta de dialeticidade, pois o que não se admite é que a argumentação apresentada esteja desconexa com a decisão recorrida..

Sobre o assunto, colhe-se o seguinte precedente do STJ:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NA CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE.

I – ‘A repetição dos argumentos deduzidos na contestação não impede, por si só, o conhecimento do recurso de apelação, notadamente quando suas razões estão condizentes com a causa de pedir e deixam claro o interesse pela reforma da sentença’. (REsp 707.776/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 01/12/2008). Recurso Especial provido.” (REsp: 1172829 RS 2009/0243938-4, Relator: Ministro Sidnei Beneti, DJe 13/05/2011).

Com essas considerações, REJEITO a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

Acerca dos pressupostos necessários à concessão da medida, observe-se o seguinte trecho do
decisum
:

“(...)
Passo, assim, a análise da presença ou não dos requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar.

Destaca-se que o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, em se tratando de mandado de segurança, devem ser demonstrados por meio de prova documental pré-constituída, não se admitindo dilação probatória.

Com efeito, tenho que a Impetrante não se verifica de plano a suposta violação à direito líquido e certo da Requerente, principalmente, porque a Administração afirma que a empresa habilitada atendeu as exigências do Edital.

De sorte que, ao menos nesse primeiro momento, não verifico a possibilidade de suspensão do referido Pregão.

Ademais, trata-se de procedimento de licitação para futura contratação, sem data definida, o que também afasta o alegado
periculum in mora
.

Diante de todo o contexto, entendo, ao menos nesse momento processual, não há causa jurídica razoável para a reforma da decisão de habilitação da empresa Spacecom.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar, até ulterior manifestação desse Juízo.” (
sic
Id 116573474)

De uma rápida leitura do trecho retro transcrito, inferese que expressamente pautou-se entendimento pela ausência de um dos requisitos autorizadores da concessão da medida, qual seja, a verossimilhança do direito alegado, razão pela qual restou indeferido o pedido.

Em que pese as teses deduzidas pelo agravante relativas ao mérito da presente demanda, é certo que tais questões, notadamente aquelas relacionadas à suposta inobservância do Edital de regência, serão dirimidas futuramente no momento oportuno, não se podendo adentrar ao mérito da controvérsia em sede de cognição sumária.

Ressalte-se, ainda, que o fato de ter sido indeferida a liminar pleiteada não impede que, ao final, seja concedida a segurança pleiteada, após análise exauriente dos fatos e documentos deduzidos no processo.

A bem da verdade, constata-se que o presente Agravo Regimental resulta em mera rediscussão dos fundamentos expostos na decisão recorrida, sem nenhum fato novo hábil a ensejar a retificação rogada.

De tal arte, pelas razões anteriormente expostas, conclui-se que a manutenção da decisão vergastada é medida que se impõe.

Ao teor do exposto,
conheço do presente recurso, porém, lhe nego provimento
a fim de manter incólume a decisão liminar por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022